Tribunal: TJSP
Processo: 1503193-44.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Condenação mantida. Dosimetria. Fração de aumento pela reincidência específica que comporta abrandamento. Regime fechado adequado. Recurso parcialmente provido.